Tribunal: STF
Processo: HC 68060
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
Citação edital. Validade. Revelia.
          Conversão de multa em detenção. Possibilidade.
          "Sursis" e regime inicial de cumprimento de pena.
1.        Não  ocorre  nulidade  de citação edital, se a rua indicada
pelo réu, como a de sua residência, não e localizada pelo Oficial  de
Justiça, nem mesmo com o auxilio do "guia de enderecos" ou da Policia
Militar, que informa sobre sua inexistência.
          Menos  ainda  e  de  ser reconhecida tal nulidade, quando o
réu, ao impEtrar o "habeas corpus", não comprova a existência da  rua
e do predio, como numero referido, por qualquer dos meios em  direito
permitidos. Nem mesmo que residia em tal  endereco,  por  ocasiao  da
tentativa de citação pessoal e da efetivação da citação edital.
2.        A pena  de multa pode ser convertida em detenção, se o réu,
indicando endereco inexistente, como  o  de  sua  residência,  revela
desinteresse  pelo  processo,  tornando-se   revel   e   praticamente
impossivel a cobrança da sanção pecuniaria (paragrafo 2. do Art. 60 e
inciso II e III do art. 44 do Código Penal).
3.        Convertendo  a  multa  em  detenção,  devera   o   Tribunal
manifestar-se sobre a concessão, ou não, do "sursis",  bem  como,  em
caso de denegação, sobre o regime inicial de cumprimento da pena.
          Para  esses  unicos  fins,  e  de  se  deferir, em parte, o
"habeas corpus", cabendo ao Tribunal, apontado como coator, completar
o julgamento do recurso, com observancia dessas exigencias.